Tribunal: STF
Processo: HC 208636
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO LIMINAR DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SÚMULA N. 691 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. EXCESSO DE PRAZO NÃO CARACTERIZADO. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 8.11.2021 por André Martino Dolabela Chagas e outro, advogados, em benefício de Kenedy Junio dos Santos contra “a 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, em razão da demora no julgamento do habeas corpus de n° 696.917/MG” (fl. 1, doc. 1). 



    2. Consta da inicial ter sido impetrado habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça em 27.9.2021, indeferida a medida liminar pelo Ministro Sebastião Reis Júnior em 29.9.2021. Foram requisitadas informações ao juízo de primeiro grau e ao Tribunal estadual, sendo os autos remetidos ao Ministério Público em 4.10.2021.



    Afirmam os impetrantes que, “até a presente data (1º/11/2021), nenhuma providência foi tomada. Isso significa que o Superior Tribunal de Justiça está em inércia há 21 (vinte e um) dias, contados a partir da data em que a inicial de habeas corpus foi protocolada”. 



    Asseveram ser “evidente que o excesso de prazo no julgamento do habeas corpus na origem caracteriza constrangimento ilegal, motivo pelo qual a ordem deve ser concedida, visando dar maior celeridade possível ao writ”.



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “A. A concessão da medida liminar, para que seja reconhecido o excesso de prazo no HC n° 696917/MG, bem como seja determinada sua colocação em mesa para julgamento;



    B. No mérito, seja concedida a ordem, nos exatos termos da liminar pleiteada” (fl. 5, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    3. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    4. Na presente impetração, aponta-se como ato coator o “excesso de prazo do Superior Tribunal de Justiça para julgamento do Habeas Corpus n. 696.917/MG”.



    A única decisão a que se faz referência na inicial é o indeferimento da medida liminar pelo Ministro Sebastião Reis Júnior, em 29.9.2021. É decisão monocrática, de natureza precária e desprovida de conteúdo definitivo. Conforme os impetrantes, o Relator do Habeas Corpus n. 696.917/MG indeferiu a medida liminar requerida, requisitou informações e determinou o encaminhamento do processo ao Ministério Público Federal para, instruído o feito, dar-se o regular prosseguimento do habeas corpus até o julgamento na forma pleiteada.



    O exame do pedido formalizado naquele Superior Tribunal ainda não foi concluído. A jurisdição ali pedida está pendente e o órgão judicial atua para prestá-la na forma da lei. 



    5. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”. 



    6. Na espécie em foco, consta no sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça ter sido o Habeas Corpus n. 696.917/MG impetrado em 27.9.2021. Os autos foram conclusos ao relator em 28.9.2021 e no dia seguinte foi indeferida a medida liminar requerida. Foram cumpridas as providências processuais determinadas (remessa de ofício para requisição de informações à autoridade impetrada e vista dos autos ao Ministério Público Federal). Os autos estão com vista ao órgão ministerial para parecer, desde 4.10.2021.



    Diferente do alegado pelos impetrantes, o habeas corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça tramita regularmente, não se comprovando demora injustificável. 



    Como assentou o Ministro Ricardo Lewandowski, no julgamento do Habeas Corpus n. 103.835, na Primeira Turma, o “excesso de trabalho que assoberba o STJ permite a flexibilização, em alguma medida, do princípio constitucional da razoável duração do processo”, até porque a “concessão da ordem para determinar o julgamento do writ na Corte a quo poderia redundar na injustiça de determinar-se que a impetração manejada em favor do paciente seja colocada em posição privilegiada com relação à de outros jurisdicionados” (DJe 9.2.2011).



    7. A afronta ao princípio da duração razoável do processo (inc. LXXVIII do art. 5º da Constituição da República) põe-se em situações nas quais constatado serem as dilações injustificadamente longas e sem motivação objetiva, o que não se verifica no caso vertente. 



    8. Em situação como a descrita nos autos, o sistema jurídico impõe o prosseguimento da ação em instância própria para que, com os elementos apresentados, o julgador delibere com segurança e fundamentação de convencimento quanto aos pedidos formulados pela defesa.



    Em momento juridicamente apropriado, que se conta seja o mais breve possível, o Superior Tribunal de Justiça haverá de se pronunciar, na forma legal, sobre o mérito do habeas corpus lá impetrado, pois a medida liminar foi indeferida em decisão monocrática.



    Não há o que se determinar superando-se a instância anterior.



    9. Pelo exposto, sob pena de supressão de instância e afronta às normas constitucionais e legais de competência, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de novembro de 2021.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora